Tribunal: TJES
Processo: 0002121-07.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002121-07.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE RUSSO COUTINHO

APELADO: BANCO SANTANDER S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. NOVA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA TENDO POR ALICERCE CONTRATOS BANCÁRIOS QUE INTEGRARAM O OBJETO DE DEMANDA ANTERIOR. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Por terem constituído o
objeto d
e processo anterior
, no qual o próprio recorrente alega ter sagrado-se vencedor,
obtendo, inclusive, a condenação do
ex adverso
em danos morais em razão d
e
negativações sofridas
com alicerce nos mesmos contratos que integram o objeto desta ação
,
remanesce-
lhe
a faculdade de promover, naqueles autos, o cumprimento do título executivo judicial,
sendo-lhe, por outro lado, vedado o ajuizamento de nova demanda com
o
mesmo objeto, sob pena de ofensa,
outrossim
,
à coisa julgada.
Precedente.

II.
Não suficiente, cumpre pontuar que
não há comprovação alguma da existência de novas negativações após o provimento favorável na ação revisional, assim como não há indícios mínimos direcionados à comprovação das supostas insistentes ligações de cobranças, provas mínimas que seriam de simples produção pelo
autor/
apelante,
cuja ausência, novamente,
afasta o acolhimento da pretensão indenizatória.

III. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002121-07.2021.8.08.0021

APELANTE: ANDRE RUSSO COUTINHO

APELAD
O
: BANCO SANTANDER S/A

JUIZ: DR. GIL VELLOZO TADDEI

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por ANDRE RUSSO COUTINHO em face d
e
sentença proferida pelo JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE GUARAPARI, no bojo d
e
AÇÃO
ORDINÁRIA
ajuizada
em face
d
e
BANCO SANTANDER S/A
,
cujo
decisum

julgou improcedente a pretensão autora
l
, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou
o
autor/apelante ao pagamento das
custas e honorários advocatícios,
fixados em
10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no a
rtigo
85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou que “
interpõe recurso de apelação (...) para determinar que o requerido de forma definitiva se abstenha efetuar cobranças referentes aos contratos mencionados na inicial, bem como de efetuar a inscrição do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, custas processuais e honorários advocatícios.
”

Sequencialmente
, arrazoou que “
o objeto da presente ação é diverso do objeto da ação que tramitou no Juízo da 4º Vara Cível de Vila Velha
" (Processo 0007932-96.2004.8.08.0035), uma vez que, consoante emenda à exordial, “
não há pedido de DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, somente o pedido de dano moral no valor de R$20.000,00 e a ordem para que o requerido cancelasse e se abstivesse de negativar o autor novamente
”.

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão autoral.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal no Id. 3378249.

Comprovante de recolhimento do preparo recursal no
s
Id
s
. 5872868
e 5872869
.

Prefacialmente,
não conheço das contrarrazões
, porquanto manifestamente intempestivas, na medida em que,
embora publicada a intimação para contrarrazoar o apelo em 21.01.2022, em nome do advogado à época constituído e em relação ao qual subsistia pedido expresso para que lhe fossem encaminhadas as comunicações judiciais (fl. 206), a peça de defesa recursal somente
foi
protocolizada em 19.09.2022,
08 (oito) meses após,
restando, evidentemente, inobservado o artigo 1010, §1º, do CPC/15.

Feito isso
, cumpre historiar que,
consoante deduzido pelo demandante/apelante, notadamente após a segunda emenda à exordial,
a demanda
foi
ajuizada visando a condenação do réu/apelado ao pagamento de indenização por danos morais em virtude
de cobranças abusivas perpetradas com amparo em 20 (vinte) contratos bancários, a saber: 063300002406, 063300002413, 063300002420, 063300002437, 063300004312, 063300013509, 06990OG054O9, 069900005502, 069900005526, 063300016722, 069900003995, 069900004006, 069900004013, 069900004020, 069900004037, 063301970595, 063303117284, 069902123132, 069906656346 e 069906657873.

Para tanto, asseverou que “
desde o dia 22 de abril de 2020 o requerente vem sofrendo cobranças indevidas dos requeridos, por supostos contratos pactuados com o requerente, totalizando o valor de R$397.833,20 (trezentos e noventa e sete mil, oitocentos e trinta e três reais e vinte centavos).
” Destacou que referidas cobranças ocorrem de forma insistente e diária, especialmente por ligação telefônica, vindo a sofrer, inclusive, negativações perante os órgãos de proteção ao crédito.

Não obstante, afirmou que “
o requerente no passado, manteve lide judicial com o requerido processo n° 0007932-96.2004.8.08.0035 e processo nº 0004854-39.2004.8.08.0024, respectivamente nos juízos da 4ª Vara Cível de Vila Velha e 2ª Vara Cível de Guarapari,
onde foram discutidos e rechaçados os débitos que novamente o requerido vem cobrar do requerente.
”
(fl. 07)

Mais à frente, à fl. 222, reafirma que os débitos que
alicerçam
as supostas cobranças abusivas por parte da instituição bancária foram objeto de julgamento no
P
rocesso 0007932-96.2004.8.08.0035, ao registrar que “
o requerido confessa e tem ciência de que
o requerente ajuizou processo nº 035.04.007932-5, na qual o autor discutiu os contratos cobrados e foi vencedor com haveres em seu favor
.
”

Fixadas estas premissas, impõe-se consignar o acerto do magistrado sentenciante ao julgar improcedente o pedido de abstenção das cobranças amparadas nos contratos arrolados na exordial e, consequentemente, de inscrição do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que, por serem as cobranças originadas em atos jurídicos
que constituíram o objeto do Processo 0007932-96.2004.8.08.0035, no qual o próprio recorrente alega ter sagrado-se vencedor,
obtendo, inclusive, a condenação do
ex adverso
em danos morais em razão das negativações sofridas,
remanesce-
lhe
, portanto, a faculdade de promover, naqueles autos, o cumprimento do título executivo judicial,
sendo-lhe, por outro lado, vedado o ajuizamento de nova demanda com este mesmo objeto, sob pena de ofensa,
ainda,
à coisa julgada.

Logo, com acerto o Juízo
a quo
ao concluir “
que restou patente a existência de outra ação (nº 0007932-96.2004.8.08.0035 [035.04.007932-5]) que tratou dos mesmos contratos objeto desta ação
”
e

reconhecer que “
competiria ao autor ingressar com cumprimento de sentença naquele Juízo, para informar o descumprimento do julgado e perquirir as consequências legais
”.

Nesse sentido, “
Existindo ação anterior, deveria a recorrente instaurar cumprimento de sentença, para informar ao juízo singular o descumprimento do mandamento do processo principal, no que pertine ao não encerramento da conta e eventual inscrição indevida em banco de dados.
A pretensão de nova ação é angariar nova indenização por danos morais, o que não é possível diante do transito em julgado da ação anterior que já havia condenado o réu ao pagamento de indenização por danos morais. Entretanto, nada impede a parte autora de requerer, em sede de cumprimento de sentença, a fixação de ‘astreintes’, por exemplo
.
” (
TJSP
, Apelação Cível 10230797620198260405, rel. Melo Colombi, j. 15/10/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2020).

Note-se, aliás, que referida providência, ao que tudo indica, já foi adotada pelo recorrente no Processo 0007932-96.2004.8.08.0035, vide o comando do magistrado da 4ª Vara Cível de Vila Velha, exarado na data de 05.05.2022, para que o réu/apelado explicasse por qual motivo as cobranças permanecem ativas, seguida, em 24.06.2022, da determinação “
para que cumpra imediatamente o comando sentencial, sob pena de multa diária
”.

Necessário salientar, ademais, que não há comprovação alguma da existência de novas negativações após o provimento favorável na ação revisional, assim como não há indícios mínimos direcionados à comprovação das supostas insistentes ligações de cobranças, provas mínimas que seriam de simples produção pelo apelante,
cuja ausência, novamente,
afasta o acolhimento da pretensão indenizatória.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo incólume o comando sentencial, oportunidade em que majoro em 15% (quinze por cento) a verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de conhecer do recurso e a ele negar provimento. Outrossim, majorar em 15% (quinze por cento) a verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.